Tribunal: TJDFT
Processo: 0724104-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0724104-43.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: HERNANE FERREIRA DA COSTA PACIENTE: ANE CAROLINE ALVES LEAL RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Hernane Ferreira da Costa, OAB-DF 71.920, em favor de ANE CAROLINE ALVES LEAL, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, onde tramita a ação penal no 0744014-87.2022.8.07.0001, na qual a paciente figura como ré pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação dolosa, descritos, respectivamente, no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003 e art. 180, caput, do Código Penal. Alega, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que recolhida cautelarmente desde o dia 22/11/2023, sendo que ainda penderia a elaboração e envio de laudos periciais. Defende, ainda, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de que a acusada é mãe de dois filhos, uma de 16 anos e outro de 12 anos de idade, que desde sua prisão permanecem sob a guarda da avó materna que, segundo alega, está doente e sem possibilidade física de cuidar dos adolescentes. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, nada obstante a maior complexidade do feito, que com imputação de crimes variados, a demandar diligências de maior dificuldade técnica, como exames de munição, de veículo, de coleta de impressões papiloscópicas e laudos de informática e químico, a instrução criminal já foi declarada encerrada em 20/03/2023. Nesse contexto, encerrada a instrução criminal, entendo que, por ora, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no Enunciado da Súmula n. 52 do STJ. Já no tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, não estão presentes os requisitos dos artigos 318 ou 318-A, do CPP, não se sabendo sequer se a paciente era, de fato, responsável pelos cuidados dos filhos. Além disso, o laudo médico anexado no Id 47997722 atesta que a genitora da acusada, de 67 anos de idade, com quem seus filhos de 12 e 16 anos residem, não é pessoa incapaz, sendo portadora de 'asma brônquica e DPOC', mas necessitando apenas de medicação para controle dos sintomas. De igual modo, o relatório médico de Id 47997728, ao atestar que a idosa tem quadro de ‘poliartrite reumática’, com início de tratamento em 23/05/2023, sendo que, naquele momento, apresentava dificuldades para realizar atividades diárias em razão de dor, de modo que, iniciado o tratamento, é possível que os sintomas tenham sido eliminados ou amenizados. Ademais, convenhamos, os netos, de 12 e 16 anos de idade completos, não precisam de tanto suporte como necessitariam se fossem crianças, podendo, inclusive, ajudar nos cuidados da avó quando eventualmente acometida de sintomas de seu quadro de saúde. Assim sendo, ausentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR